Tribunal: TJDFT
Processo: 0724981-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINSTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DO ARTIGO 165-A. COMPROVAÇÃO DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias com vistas à declaração de nulidade dos autos infracionais de trânsito SA03312539 e SAD03072418. Nas suas razões recursais, o recorrente afirma que o pedido de produção de prova oral não foi analisado, prejudicando a ampla defesa. Alega que o auto de infração não fixou as razões da suspeita de sua embriaguez na condução de veículo automotor, assim como também não constatou sinais físicos ou psicológicos de embriaguez. Discute sobre a ausência de assinatura do infrator e seu prontuário nos autos de infração.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52057424) e dispensado de preparo ante pedido ora deferido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 52057426).
3. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. Caso entenda que a oitiva de testemunha ou informante não irá modificar sua convicção, não há que se falar em cerceamento de defesa. No presente caso, a prova oral reclamada em nada contribuiria para a solução da causa, porque consta nos autos documento idôneo preenchido por agente de trânsito, cujas afirmações portam fé de ofício, sem, em contrapartida, existir nada que coloque em dúvida tal documentação. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.” (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539).
5. Em ambos os autos de infração dessume-se a recusa ao teste do etilômetro. Em contrapartida, inexiste qualquer argumento que combata a fé pública atestada pelo agente público em tais documentos. Sobre a ausência de assinatura, não há a comprovação de qualquer prejuízo para o autor. Sobre o prontuário do infrator, não se trata de documento indispensável para validade do auto de infração.
6. Nesse sentido cito trecho de julgado: “...Irrelevante a ausência da assinatura do recorrente no auto de infração, porquanto esta não é elemento essencial à válida do auto de infração”. (Acórdão 1170654, 07014126920188070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.